Tribunal: TJDFT
Processo: 0760109-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EMBRIAGUEZ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. REGULARIDADE. RELATO DOS FATOS PELA PARTE AUTORA EM DISCORDÂNCIA COM AS PROVAS NOS AUTOS. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava à declaração de nulidade do auto de infração no S001002078 e de todos efeitos dele decorrentes, inclusive a suspensão do seu direito de dirigir, bem como a restituição do valor da multa aplicada. Em seu recurso sustenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, razão pela qual deve ser acatado como meio de prova o relato certo e seguro apresentado pelo autor na sua inicial, onde informa que estava fora do veículo, parado no acostamento aguardando o guincho, quando uma viatura policial o abordou e informou que seria necessário realizar o teste do bafômetro, o que foi negado pelo autor. Todavia relata que, sem descer da viatura, o agente policial anotou a placa do veículo, sendo que posteriormente o autor teve ciência do auto de infração, onde consta, de forma inverídica, que ele teria declarado que ingeriu bebida alcoólica.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18729498). Contrarrazões apresentadas (ID 18729504).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora colacionou a cópia da sua carteira de trabalho para comprovar a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 18729484, pág. 2), enquanto a parte recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro requer a constatação de estar o condutor sob influência de álcool, o que pode ser feito por quaisquer dos procedimentos previstos no art. 277 da Lei 9.503/97 ou na forma disciplinada pelo CONTRAN (Resolução 206/2006 na época dos fatos). Para tanto, é dispensável que o condutor realize o teste de alcoolemia, sendo suficiente que seja registrado pela autoridade policial, em auto circunstanciado (“Auto de Constatação”), os sinais que levam à conclusão de estar o condutor sob influência de álcool ou substância psicoativa. Com efeito, “é dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado goze dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhe altitude suficiente a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013”. (Acórdão n.1053208, 07243451320168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. No caso, o auto de infração e o auto de constatação (ID 18772487) possuem descrição expressa acerca da infração cometida, acrescido da informação de que o autor confessou ter ingerido bebida alcoólica seis horas antes da abordagem e que apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, além de estar falante e não apresentar capacidade motora e verbal. Ademais, o procedimento foi acompanhado por testemunha (ID 18729487, pág. 2), tendo ocorrido o recolhimento da CNH da parte autora (estando devidamente grampeada junto ao auto de infração – ID 18729487, pág. 3), sendo que o veículo foi liberado para ser conduzido por um outro condutor (Sr. Luiz Eduardo – ID 18729487, págs. 6/7).
VI. Assim, os documentos elencados são suficientes para confirmar a devida constatação das condições do autor no momento da abordagem, sendo possível apurar que carece de verossimilhança o relato dos fatos indicados pelo autor, uma vez que as provas afastam a sua tese de que o agente policial sequer teria descido da viatura para realizar a abordagem. Ainda, apesar de sustentar que não teria afirmado a ingestão de bebida alcoólica, reitera-se que no auto de constatação realizado na devida abordagem relatada pela autoridade policial consta a assinatura de testemunha que acompanhou o procedimento, confirmando a regularidade das informações assinaladas.
VII. Ademais, não obstante a parte autora sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Pelo contrário, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração e respectivo auto de constatação, razão pela qual mantém-se a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.